Tribunal: CARF
Processo: 10280.722462/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente compensado.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho a partir de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N° 554. REPERCUSSÃO GERAL.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (Tema 554 da repercussão geral)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, mas não pela não juntada de documentos que era seu ônus provar.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722462/2018-73
ACÓRDÃO
2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GK SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é
cabível a aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho a partir de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário
de Prevenção
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE
no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos
princípios da isonomia e da legalidade.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMA N° 554. REPERCUSSÃO GERAL.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)” (Tema 554 da repercussão geral)
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com
a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de
prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo, mas não pela não juntada de documentos que era seu ônus
provar.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa
de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic."
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
ACÓRDÃO
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-70.879, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresenta para o AUTO DE
INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, lavrado em razão do lançamento de multa
isolada por apresentação de GFIP com compensações indevidas, nos termos do art. 89, §10o da Lei
no 8.212, de 1991 e diferenças sobre o valor do FAP ajustado.
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos
 Processo no 10280.722468/2018-41 – indeferimento do direito creditório
relativo à retenção 11% - 2014
 Processo no 10280.722462/2018-73 – multa isolada por compensação
indevida em GFIP e diferenças de RAT-FAP. - 2014
A ciência do lançamento do contribuinte e solidários ocorreu em 27/11/2018 (e-fls.
454 a 455).
A impugnação da empresa Elite Serviços de Segurança Ltda, CNPJ no
00.865.761/0001-06 foi apresentada em 27/12/2018 (e-fls. 462 a 489) alegando, segundo relatório
da decisão recorrida que:
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou em 27/12/2018, a impugnação
acostada às fls. 462/489 onde ressalta, em preliminar, que atendeu prontamente
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
4
a fiscalização Sustenta, em longo arrazoado, que no caso existiu cerceamento de
defesa. Sobre a definição e os critérios a serem observados preservando o devido
processo legal, transcreve diversos doutrinadores.
No presente caso, há cerceamento de defesa da impugnante, com
consequente violação ao devido processo legal administrativo, uma vez que,
a multa cobrada não se mostra aplicável ao presente caso.
Mais que isso, ainda não há identificação da conduta dolosa, uma vez que,
na pior das hipóteses, a empresa tem crédito decorrente de valores onde
não incidem contribuições previdenciárias, devidamente reconhecidos em
processo judicial.
Em termos conclusivos, o presente processo está intrinsecamente ligado ao
processo de n. 10280.722468/2018-41, na medida em que, com a exclusão
de verbas indenizatórias e previdenciárias, ainda que se considere devida a
multa, os valores seriam menores.
Ainda como preliminar, diz que existe erro na tipificação da multa, porque no
caso, não se aplica a multa isolada, pois a empresa, em decorrência da retenção
dos 11%, faz antecipação de pagamento e não compensação.
Logo, referida retenção e compensação prevista no artigo 31 da Lei n.
8.212/1991, não se confunde com a compensação relativa a créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior e, se considera, na realidade
como um pagamento antecipado do valor relativo ao pagamento da
empresa contratada.
.........
Somente no caso de a retenção ser feita em valores a maior é que a
compensação, nos termos do artigo 44 da Lei n. 9.430/96 e a multa prevista
no artigo 89 da Lei 8.212/91 poderiam ser aplicadas.
Conclui que:
Essa multa isolada, não é aplicada na retenção de 11%, na medida em que
os valores utilizados para compensação, não decorrem de pagamento
indevido ou a maior, mas são, na realidade, uma mera antecipação dos
valores devidos pela empresa contratada (impugnante) incidentes sobre a
sua folha de salários.
.....
Na rara e improvável hipótese de não serem acolhidos os argumentos
acima, temos que, para a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89,
§10o da Lei 8.212/91 pressupõe a comprovação de dolo, o que de fato, não
ocorreu.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
5
Primeiro porque todos os valores relativos à retenção de 11% foram
devidamente declarados e oferecidos ao fisco para verificação, sem
nenhuma ocultação.
Segundo, porque, conforme decisão proferida no processo de n. 0021417-
32.2010.4.01.3900, cuja decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
abaixo transcrita, determinou a não incidência de contribuições
previdenciárias, a impugnante tem valores a compensar e que também não
deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Alega que pela decisão judicial ficou dispensada da incidência de contribuição
previdenciária sobre salário nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou
acidente –REsp 1.230.957 - RS, “representativo da controvérsia”, r. Ministro
Mauro Campbell Marques, 1a Seção do STJ, – terço constitucional de férias
indenizadas/gozadas – Idem recurso especial. – Aviso prévio indenizado – Idem
recurso especial.
Ressalta que o CARF já decidiu que não cabe a multa de 150% se presente tese
jurídica controversa e, ainda, que existe duplicidade de autuação, haja vista que a
base de cálculo é a mesma que está sendo discutida no processo administrativo
de no10.280722468/2018-41.
Sobre a autuação decorrente da divergência do FAP, diz serem os valores
indevidos pelos seguintes vícios:
O primeiro vício decorre da explícita flexibilização do princípio da legalidade
tributária, ao possibilitar a majoração de alíquota, segundo dispuser o
regulamento. A lei enuncia que “poderá ser reduzida, em até cinquenta por
cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o
regulamento”.
A segunda razão para a inconstitucionalidade decorre do fato de que, em
matéria tributária, exige-se uma reserva legal absoluta de lei (princípio da
estrita legalidade tributária), de sorte que não pode o legislador deixar de
estipular na lei comandos relacionados à hipótese de incidência tributária
com significativa densidade normativa, “in casu”, em relação ao aspecto (ou
critério) quantitativo (alíquota).
A Constituição Federal de 1988, como vimos consagrou a legalidade
tributária no art. 150, inciso I, permitindo sua flexibilização em relação à
manipulação das alíquotas, permitindo majoração, somente na hipótese do
art. 153, § 1o.
O art. 10, da Lei n. 10.666/2003, claramente, atribui ao Poder Executivo, por
meio de regulamento, segundo padrões extremamente vagos, a
competência para majorar em até 100% as alíquotas do SAT (art. 22, II, da
Lei n. 8.212/91).
......
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
6
Vê-se, por conseguinte, que inexistem critérios (ou padrões) em lei razoáveis
e suficientes, os quais foram criados, mediante livre escolha, pelo Poder
Executivo e estampados por meio do art. 202 A do RPS.
Não se deve, ainda, olvidar, que o Fator Acidentário Previdenciário – FAP –
,criado pelo impugnado art. 10, da Lei n.10.666/2003, é aplicado sobre as
alíquotas de 1% a 3%, previstas no art. 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91, da
contribuição do SAT, que já incumbiu ao regulamento a função de definir e
esclarecer as expressões “atividade preponderante” e os graus de risco em
“leve, médio e grave”.
Significa dizer, por conseguinte, que estamos diante de uma contribuição
onde o critério quantitativo relacionado à alíquota está remetido quase que
inteiramente – ou totalmente – aos critérios e subjetivismos do Poder
Executivo, em total detrimento do princípio da estrita legalidade.
Bem por isso, possível concluir que há inconstitucionalidade do art. 10, da
Lei n. 10.666/2003, em virtude do alto grau de indeterminação legislativa,
caracterizando, assim, verdadeira delegação externa, vedada pela
Constituição de 1988, de tal sorte que é improcedente o lançamento.
Insurge-se contra a aplicação de juros sobre a multa de ofício, por falta de
previsão legal, pois excluídos pelo art. 61, da Lei 9430/1996, bem como alega
caráter confiscatório na aplicação da multa de ofício.
Por fim, resume seu pedido da seguinte forma:
Em face do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, julgando
improcedente o lançamento tributário, tendo em vista sua insubsistência e
nulidade, como medida de legalidade, uma vez que inexiste previsão legal
de incidência de multa isolada para a retenção de 11%, nos exatos termos
acima descritos, assim como a questão do RAT/FAP.
Acaso não se acolha o entendimento pela inexistência da multa isolada,
requer a baixa dos autos para diligência para que seja feito o cotejo entre as
notas fiscais e os valores recolhidos em termos de retenção de contribuições
previdenciárias, assim como seja o julgamento efetuado somente após a
decisão do processo 10280.722468/2018-41.
Também foi apresentada a impugnação dos devedores solidários: empresa Elite
Serviços de Sistemas Eletrônicos Integrados Ltda CNPJ no 07.796.756/0001-38 (e-fls. 496 a 525) e
empresa Wlataq Segurança de Valores Ltda, CNPJ no 21.255.506/0001-11 (e-fls. 528 a 557).
Sobre a impugnação apresentadas pelos devedores solidários, o relatório assim
resume os argumentos apresentados:
Os sujeitos passivos arrolados como solidários apresentam em 27/12/2018, as
impugnações com o mesmo conteúdo, acostadas ao processo às fls: 496/525 da
Elite Serviços De Sistemas Eletrônicos Integrados Ltda; 528/557 da WLATAQ
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
7
Segurança De Valores Ltda; fls. 560/591 da WLM Administração de Bens Próprios
Ltda; fls. 594/625 da WLM Participações E Empreendimentos Ltda.
Nas impugnações, após resumir os fatos que motivaram a autuação, reclamam
que o Auditor não descreveu no termo de responsabilidade solidária os fatos ou
provas para a imputação de solidariedade.
Dizem que a fiscalização limitou-se a indicar a suposta existência de direção e
controle unitários, o parentesco entre os sócios e eventual similitude de
endereços para a configuração de grupo econômico.
Destacam que as empresas arroladas como solidárias foram constituídas a quase
05 anos da ocorrência do fato gerador. O que aconteceu foi a reorganização
societária das empresas, sem nenhum esvaziamento patrimonial, fato que não
consistiu em nenhum mecanismo artificial criado com o fito de se reduzir tributo
e/ou ocultar fatos geradores de obrigação tributária, bem como, não consta no
Relatório Fiscal, nenhum indício de confusão patrimonial, de confusão contábil ou
intromissão de uma empresa na outra.
Enfatizam que a autuada "devedora principal, está em funcionamento, com
patrimônio próprio e receita mais do que suficiente para responder à fiscalização,
sem qualquer justificativa para a responsabilização solidária da impugnante".
Sustentando o entendimento expresso transcrevem decisões do CARF, sobre
planejamento tributário.
Alegam que na imputação da responsabilidade tributária não existiu motivação,
fato que gera ilegalidade. Citam a falta de observância das regras previstas na Lei
no9.784/1999 - art. 2o e art. 50. Colacionam citações doutrinárias.
Diz in verbis:
No presente caso, não houve a realização, ao menos, de ato administrativo
com a exposição explícita, clara e congruente das razões fáticas e jurídicas
que dariam supedâneo à imposição de responsabilidade tributária solidária
à impugnante.
Inexiste descrição de fatos e provas que demonstrem o preenchimento dos
requisitos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Portanto, inegável a ausência de ato administrativo e seu princípio da
motivação capaz de, ao menos, tentar explicitar as razões que levaram à
inclusão da impugnante como responsável solidária de outra pessoa
jurídica, tornando, assim, possível o exercício de seu direito de defesa.
Discorrem sobre a natureza jurídica e os tipos de responsabilidade solidária, em
especial sobre a necessidade de previsão legal.
Aliás, a necessidade de existir previsão legal é clara e obrigatória quando
estamos diante de questões relacionadas ao Direito Tributário, onde se tem
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
8
como princípio elementar a legalidade tributária (art. 5o, II, 37 “caput” e
150, da CF).
Destacam a necessidade de comprovação por parte do Fisco, a quem cabe o ônus
da prova:
Embora exista previsão no Código Tributário Nacional para se impor
responsabilidade tributária solidária a determinadas pessoas nas hipóteses
dos incisos I e II, é preciso verificar como isto ocorrerá e, principalmente, a
quem compete demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mediante
justificativas fática, jurídicas e, principalmente, com base em provas.
........
Vê-se, portanto, que para se configurar a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é
preciso que o Fisco demonstre de forma justificada (princípio da motivação
= lançamento tributário), mediante provas, a existência no caso concreto de
um interesse comum quanto ao fato gerador.
Transcrevem doutrinadores e decisões judiciais sobre o tema.
Sustentam que a fiscalização não apresentou qualquer situação que configure o
interesse comum na constituição do fato gerador.
Salientam que este "interesse comum" não pode ser um interesse de fato e sim
"jurídico".
"O interesse jurídico, único capaz de criar a solidariedade, consiste naquele
que “decorre de uma situação jurídica, como é o caso daquele que se pode
estabelecer entre os cônjuges em se tratando de Imposto de Renda, ou
sobre a propriedade de bens”"..........
Diante dos requisitos apresentados pela doutrina e jurisprudência, é
inegável o fato de que inexiste no presente caso a responsabilidade
tributária solidária, uma vez que não restam caracterizados os requisitos
legais, nos moldes da interpretação doutrinária e jurisprudencial.
Isto porque, basta analisar o relatório para se ver claramente o equívoco da
fiscalização, pois, alega que mero grupo econômico por questões
societárias.
Vê-se, portanto, que, além da ausência de provas específicas, cerceamento
de defesa e ausência de motivação, as justificativas utilizadas pelo Fisco
para imputar responsabilidade tributária não se enquadram nos requisitos
do art.
124 do CTN, já que confunde claramente interesse jurídico comum no fato
gerador com relações financeiras (interesse eventualmente, meramente
econômico). Aliás, o único momento que se fala genericamente da
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
9
impugnante diz respeito a algumas operações de transporte de grãos. Nada
mais!
Em tais condições, impossível a responsabilidade tributária por
solidariedade no presente caso, tendo em vista a total ausência de provas e,
principalmente, conforme documentos acostados, a inexistência do
preenchimento dos requisitos estampados no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Asseveram que a solidariedade não resulta, por si só, da existência de grupo
econômico. Colacionam decisões judiciais sobre o tema.
Destarte, não seria condição suficiente a existência de grupo econômico
para impor às pessoas jurídicas que dele participam uma responsabilidade
tributária solidária. Repita-se: pode ser uma condição necessária, mas não
suficiente para a imputação de referida responsabilidade.
Dizem que no Parecer Normativo Cosit / RFB no 04/2018, que transcrevem, há o
reconhecimento da Receita Federal do Brasil de que a existência de grupo
econômico ocorre em casos de abuso de personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional de cada uma das pessoas
jurídicas.
Por fim defendem a impossibilidade de aplicação da responsabilidade tributária
no caso de multa, "pois decorre de lançamento em outra pessoa jurídica, haja
vista que as penalidades não podem ser transferidas para outrem, ou seja, veda-
se que alguém seja punido por conduta do real infrator. Lembre-se que o art. 5o,
inciso XLV, da Constituição Federal consagra a pessoalidade da pena, de maneira
que esta não pode passar da pessoa do real contribuinte para atingir terceiros
(responsáveis tributários)".
O Acórdão recorrido (e-fls. 647 a 675) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
10
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho a partir
de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre os créditos tributários constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic." PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/05/2020 (e-fl.690). Em 10/05/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 693 a
731.
Diante da falta de prova da ciência do Acordão de primeira instância para os
devedores solidários, foi proposta a Resolução no 2301-001.029, de 06/03/2024.
Em cumprimento a Resolução foi dado ciência aos devedores solidários:
 Fls. 755 – ELITE SERVIÇOS DE SISTEMAS ELETRONICO LTDA – ciência por
edital e, 05/11/2024
 Fls. 741 – WLM PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ciência por AR
em 29/05/2024
 Fls. 736 – WLM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA – ciência por AR
em 29/05/2024
 Fls. 737 e 745 – WLATAQ SEGURANÇA DE VALORES LTDA – ciência por edital
em 05/07/2024
Decorrido o prazo de 30 dias da ciência, nenhum dos solidários apresentou recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
11
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
A alegação que a multa aplicada seria confiscatória importa na declaração de
inconstitucionalidade da norma instituída da multa, assunto que não pode ser abordado no
âmbito de discussão administrativa, conforme Súmula CARF no 02.
 PRELIMINAR
 Processo 10280.722468/2018-41
A recorrente alega que o julgamento do presente processo não poderia ocorrer
antes do término do processo no 10280.722468/2018-41, que trata o indeferimento da
compensação em GFIP, compensação essa que resultou na multa isolada. Alega ainda que a
cobrança é a mesma que no processo e isso seria duplicidade.
A cobrança naquele processo é dos saldos compensados para os quais a fiscalização
não confirmou o direito creditório, já o débito aqui se trata da multa isolada aplicada para reprimir
a conduta de prestar informação de declaração com falsidade. São fatos geradores distintos.
Ademais, o citado processo já foi julgado em 06/03/2024, através do Acordão no
2301-011.073, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário.
 Cerceamento de defesa e nulidade
Alega o cerceamento do direito de defesa e a violação do devido processo legal sob
o argumento que a multa isolada lançada não se aplicar ao caso. O argumento é tipicamente de
mérito e será tratado no tópico correspondente.
Na mesma linha, aduz que o aproveitamento das retenções de 11% sobre nota fiscal
com as contribuições previdenciárias declaradas em GFIP (no processo no 10280.722468/2018-41)
não seriam uma “compensação”, nos termos do CTN, mas uma mera antecipação do valor devido,
sob tal argumento, a fundamentação legal estaria equivocada o que levaria a nulidade. Tal assunto
também será tratado no mérito.
Especialmente acerca da nulidade considerando os arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972, vê-se que não ocorre:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
12
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
 MÉRITO
 Multa isolada
No mérito aduz que a multa isolada por falsidade na declaração da compensação
em GFIP, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, não se aplicaria no caso da retenção de
11% por não ser uma compensação, nem decorrer de pagamento indevido ou a maior, mas de
mera antecipação dos valores devidos:
Essa multa isolada, não é aplicada na retenção de 11%, na medida em que os
valores utilizados para compensação, não decorrem de pagamento indevido ou
a maior, mas são, na realidade, uma mera antecipação dos valores devidos pela
empresa contratada (Recorrente) incidentes sobre a sua folha de salários.
O fato gerador da multa, deve guardar consonância com a conduta do
contribuinte, que no caso versa que “As contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido”.
Não houve pagamento indevido ou a maior. Não é dessa compensação que se
trata a retenção de 11%.
Após a retenção, que se presume feita à época oportuna (Art. 33, § 5°, Lei n.
8.212/91), poderá a empresa prestadora de serviço deduzir-se dos valores retidos
por seus tomadores, pagando somente a diferença, em guia de recolhimento
única. Não é essa a compensação a que se refere o CTN. (grifos originais)
A tese do contribuinte não tem amparo.
A compensação é um instituto regulado pelo art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Ademais a retenção e posterior compensação estão estipulados no art. 31 da Lei no
8.212, de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
13
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5odo art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
(grifos não originais)
A legislação não deixa qualquer dúvida, as informações prestadas na GFIP de
valores de retenção realizados trata-se sim de compensação, nos exatos termos prescritos pelo
CTN, crédito do contribuinte contra a Fazenda pública.
A questão que merece análise é se os fatos narrados pelo fiscal ensejam a aplicação
da multa isolada prevista no art. 89 da Lei no 8.212:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (grifei)
Alega a recorrente que sua conduta não resultou de dolo, fraude ou simulação,
afirma que há precedentes neste Órgão que o simples erro em declaração não justificaria a
penalidade aplicada, sendo necessário ao fisco demonstrar conduta dolosa. Afirma ainda a
existência de processo judicial que autorizaria a reduzir a base de cálculo das contribuições,
Há várias decisões da neste órgão, inclusive da Câmara Superior que demonstram
que não é necessário a demonstração de conduta dolosa para justificar a aplicação da multa
isolada, prevista no §10o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
14
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou
seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(acórdão no 9202-003.931, de 12/04/2016).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2011 a 31/10/2015
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte (Acórdão no 2202-008.395, de 14/07/2021)
(grifei)
Quando o legislador quis exigir a comprovação da intenção do contribuinte, o fez
expressamente em lei, como as situações previstas no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a interpretação mais aceita por este Conselho é que tem que ser
demostrada na Autuação que ocorreu a falsidade na declaração da compensação, ela não se
presumida pelo mero erro de preenchimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrada a falsidade no preenchimento da declaração, incabível a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, por compensação indevida
(Acórdão no 9202-004.635, de 25/11/2016)

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não
comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a
base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais. (Acórdão 9202-004.636 de 25/11/2016).

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja por não
haverem integrado a base de cálculo das contribuições, seja pela compensação
antes do trânsito em julgado das ações judiciais. (Acórdão no 9202-004.637, de
25/11/2016)
(grifos não originais)
O relatório fiscal apurou os valores informados em GFIP:

4.2.6. Do valor total apurado, foram deduzidos, além daqueles destinados a
outras entidades, àqueles pagos a título de salário-família e de salário-
maternidade, bem como, os relativos à retenção sobre Nota Fiscal/Fatura, sofrida
durante o mês pela empresa, na qualidade de contratada, declarada em GFIP no
campo “Retenção Lei 9.711/98”.
4.2.7. Sobre a retenção introduzida pela lei 9.711/98, foram identificadas as
seguintes situações:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
16
a) O total das retenções de 11% sobre as notas fiscais solicitado pela empresa, foi
compensado, não restando saldos a serem compensados nos meses posteriores;
b) Por não existirem excedente oriundos da retenção de 11% sobre a nota fiscal, a
serem apropriados nos meses subsequentes, não houve valores informados no
campo “Compensação” da GFIP;
c) Fica demonstrado que os valores informados no campo “Retenção Lei
9.711/98” da GFIP possuem praticamente o mesmo valor daqueles apurados
como devidos à Previdência Social, após exclusão dos destinados a outras
entidades, e subtração dos valores de salários família e maternidade pagos.
4.2.8. Diante da constatação do fato houve a necessidade de verificar-se a
veracidade das informações prestadas no campo “Retenção Lei 9.711/98” da
GFIP, haja vista, após procedida a compensação, não restar saldo de contribuições
previdenciárias a pagar, com a empresa recolhendo somente as contribuições
destinadas a outras entidades, posto não poderem ser compensadas.
(...) (grifos não originais)
Dois pontos do relatório merecem destaque:
Primeiro, o valor da contribuição previdenciária, depois de descontadas as
deduções, varia ao longo dos meses, mas o valor da retenção declarado é sempre muito próximo
ao valor do saldo da contribuição, o que resulta na inexistência de saldo de contribuição a pagar.
Tal fato poderia configurar uma “conta de chegada”, para justamente não ter valor de
contribuição a pagar no mês.
O segundo ponto é que nem todo o valor declarado em GFIP está registrado na
Contabilidade.
4.2.18. Inicialmente, foi procedida a conciliação mensal entre o montante das
retenções apuradas pela fiscalização mediante análise de lançamentos contábeis,
diante daquelas declaradas em GFIP no campo “Retenção Lei 9.711/98”,
verificando se que os valores contidos em GFIP ultrapassam aos registrados em
sua contabilidade, cuja síntese exibimos em seguida:

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
17
4.2.19. Por meio dos Termos de Intimação Fiscal de números 3 a 7, foi
oportunizado ao sujeito passivo esclarecer ou comprovar a legitimidade dos
valores compensados, inclusive foram solicitadas as notas fiscais de prestação de
serviços que serviram de suporte para os registros contábeis contidos na conta
no 1.1.4.01.0001 – INSS a Recuperar. Porém, até o encerramento do
procedimento fiscal não houve qualquer manifestação às intimações,
deduzindo-se pelo assentimento da empresa em relação ao lançamento
procedido.
(grifos não originais)
Os valores da encontrados na contabilidade são menores que os que foi
efetivamente apurado pela fiscalização:
4.2.25. No caso sob apreciação, de acordo com relato contido anteriormente,
como as notas fiscais de prestação de serviços não foram apresentadas e, para
efeito de apuração da compensação glosada, tomou-se como valores a que teria
direito à compensação, àqueles comprovadamente recolhidos pelas empresas
tomadoras, conforme tabela abaixo (grifei)

Tivesse a declaração em GFIP amparada pelos valores encontrados na
contabilidade, ainda se poderia admitir o argumento de erro na prestação da informação, mas
declarar em GFIP valores superiores, em todos os meses, ao efetivamente escriturado na
contabilidade e em valores muito próximos de modo a excluir o valor a pagar das contribuições,
com certeza não decorre de mero erro. Denota intenção deliberada de prestar informação falsa
em declaração, amoldando-se a conduta penalizada pelo art. 89 da Lei 8.212.
 Divergência de FAP
A fiscalização apurou diferença de contribuição em razão do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP:
4.1.8. O FAP calculado pelo Ministério da Previdência para ser aplicado pela
empresa no ano-calendário de 2014 é de 1,1725. 4.1.9. Diante dos índices
encontrados, o RAT ajustado para o ano-calendário de 2014, apurado pela
fiscalização, foi o seguinte: RAT AJUSTADO = RAT x FAP = (3% x 1,1725) = 3,5175%.
Ocorre que a empresa aplicou FAP de 1 sobre o RAT de 3%, perfazendo um RAT
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
18
AJUSTADO de 3%, ocasionando o lançamento da diferença: (3,5175% – 3%) =
0,5175% (grifos não originais)
A recorrente questiona que seria inconstitucional a determinação do art. 10 da Lei
no 10.666, de 203 que determinou a fórmula de cálculo do RAT ajustado, afirmando que
descumpre os princípios da legalidade e da reserva legal.
O Acórdão abaixo traduz o entendimento deste órgão sobre o assunto:
(...)
SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE no
343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro
Acidente de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da
isonomia e da legalidade.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA
N° 554. REPERCUSSÃO GERAL.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88) (Tema 554 da repercussão
geral).
(Acórdão no 2401-010.701, de 07/12/2022
(grifos não originais)
Ademais a Súmula Carf no 2 impede este Conselho de conhecer matérias que
tratem de inconstitucionalidade de leis tributárias
 Juro aplicados e juros sobre multa
Há alegação de que os juros aplicados não deveriam ser a SELIC. Tal assunto é
pacificado no âmbito deste Conselho
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Também é pacífico a incidência de juros sobre multa de ofício.
Súmula CARF no 108
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.627 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722462/2018-73
19
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 779
DF CARF MF
Original